Tribunal: TJBA
Processo: 0000089-94.2016.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000089-94.2016.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: TAMIRIS MARTINS DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
DIOGO MAGALHAES FRANCA CARVALHO

APELAÇÃO CRIMINAL. DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ENTE ESTATAL ÀS VERBAS HONORÁRIAS. PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DO STJ ACERCA DA DESNECESSIDADE DE SE SEGUIR A TABELA DA OAB. PRELIMINAR REJEITADA. VALOR INFERIOR AO PREVISTO NA TABELA, QUE SERVE APENAS COMO REFERÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUE PODE SER RECONHECIDA E LIQUIDADA NO BOJO DA SENTENÇA DA AÇÃO EM QUE OCORREU A ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO ADVOGADO NOMEADO PELA AUTORIDADE JUDICIAL. REMUNERAÇÃO COMO MECANISMO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E INTEGRAL PRECONIZADA NA CF. A INEXISTÊNCIA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA OU DE DEFENSOR PÚBLICO NA COMARCA, SOMADA AO COMPROVADO CUMPRIMENTO POR ADVOGADO DATIVO DO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JURÍDICA A NECESSITADO, APÓS NOMEAÇÃO POR AUTORIDADE JUDICIAL, IMPÕE AO ESTADO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS. APLICAÇÃO DO § 1º E 2º DO ART. 22 DA LEI N.º 8.906/94. VALORES FIXADOS EM
QUANTUM
AQUÉM DA TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

A obrigação do Estado de pagar honorários advocatícios pode ser reconhecida e liquidada no bojo da sentença da própria ação em que havida a atuação profissional do advogado nomeado, na medida em que a remuneração do advogado é simples mecanismo de operacionalização da assistência judiciária gratuita e integral preconizada na Constituição Federal.

O Estado sustenta a existência de grupo itinerante destinado a promover a defesa de réus em ações do júri, contudo, o que se observa no caso é que não havia, ao tempo da nomeação do defensor dativo, Defensoria Pública atuante na comarca de Xique-Xique, tendo o Magistrado, por esse motivo, nomeado defensor dativo para que fosse realizada a defesa do acusado.

A inexistência de assistência judiciária ou Defensor Público na Comarca impõe a necessidade de convocação de advogados particulares que possam fazer as vezes da Defensoria Pública, patrocinando causas de juridicamente necessitados e ausentes, conforme prevê o § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

É possível
observar que o Advogado

Diogo Magalhães Franca Carvalho (OAB/BA: 37.286)

promoveu o acompanhamento do processo em defesa d
os acusados
, notadamente apresentando resposta a acusação, dentre outras peças, de forma que restou sobejamente comprovada sua efetiva prestação de serviços, a justificar, portanto, a percepção de honorários, que lhe foram atribuídos em sentença.

Disso se extrai que o Estado não pode se eximir do pagamento de honorários fixados pelo juiz, sob pena de enriquecimento sem causa, sendo certo que a tabela de honorários advocatícios publicada pelo Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), deve ser considerado como referência para o arbitramento dos honorários, cabendo ao julgador observar os parâmetros fixados no § 2º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.
In casu
, o valor arbitrado é inferior ao previsto na mencionada tabela.

Recurso desprovido.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0000089-94.2016.8.05.0277
,
de Xique-Xique, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelado
Diogo Magalhães Franca Carvalho (OAB/BA: 37.286)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR
a preliminar suscitada e
JULGAR DESPROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.